Tribunal: TJDFT
Processo: 0704275-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704275-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANAXAGORAS VALE SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANAXÁGORAS VALE SANTOS tendo por objeto a r. decisão (ID 68575622 - Pág. 104-105) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da execução fiscal no 0060952-79.2010.8.07.0015 que não conheceu da exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante. Os fatos que ensejaram a interposição do presente recurso dizem respeito à execução fiscal movida pelo Distrito Federal contra o agravante, lastreada nas Certidões de Dívida Ativa (CDA) no 133217400, 133217418, 13217426, 133217434, 13664120, 134036212, 134036220 e 134036239, no valor inicial de R$9.919,14. O agravante apresentou exceção de pré-executividade, alegando a prescrição intercorrente e a ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide. Na r. decisão agravada (ID 68575622 - Pág. 104-105), o ilustre Juízo de origem não conheceu da defesa sob o argumento de que a questão da prescrição intercorrente já teria sido analisada e decidida em decisão anterior e que a ilegitimidade passiva não poderia ser discutida em sede de exceção de pré-executividade. A matéria controvertida se encontra delineada na própria decisão, vazada nos seguintes dizeres: “Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de FARMACIA DE MANIPULACAO R&amp;S LTDA – ME, ANAXAGORAS VALE SANTOS e ROSANE RITA DOS SANTOS GOMES DE MATOS, para cobrança de ISS e ICMS. O corresponsável ANAXAGORAS VALE SANTOS apresentou exceção de pré-executividade na qual arguiu a prescrição intercorrente e a sua ilegitimidade passiva em razão da ausência de comprovação das hipóteses descritas no art. 135 do CTN. Em impugnação, o exequente rechaçou os pleitos do excipiente e requereu o levantamento dos valores bloqueados via Sisbajud. É o breve relato. DECIDO. Inicialmente, dou por citado o corresponsável ANAXAGORAS VALE SANTOS ante seu comparecimento espontâneo, nos termos do disposto no art. 239, §1o, do CPC. Em prosseguimento, observa-se que a questão referente à prescrição intercorrente já foi analisada por meio da decisão de ID 172902460, a qual reconheceu a sua inocorrência e foi confirmada na instância recursal (ID 206845501). Nesse contexto, cabe ressaltar que o Magistrado não pode rejulgar pontos já decididos da causa, haja vista que também deve observância aos postulados da preclusão (pro judicato) e da segurança jurídica, nos moldes do art. 505 do CPC. Outrossim, já tendo este juízo se manifestado a respeito da inocorrência de prescrição em sede de exceção de pré-executividade não pode, posteriormente, extinguir a execução fiscal com fundamento na prescrição no mesmo período já analisado (Acórdão 1224523, 00016110519898070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 29/1/2020). Dessa forma, não conheço da arguição de prescrição intercorrente. Adiante, o Superior Tribunal de Justiça aprovou a Súmula n. 393, segundo a qual "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória" (DJe 07/10/2009). A matéria restante tratada na execução de pré-executividade refere-se à ilegitimidade passiva, questão de ordem pública e pode ser conhecida até mesmo de ofício e em qualquer grau de jurisdição. Constando os nomes dos sócios da certidão de ajuizamento da execução fiscal, como responsáveis pela dívida ativa regularmente inscrita, que goza de presunção de certeza e liquidez (LEF, art. 3o), o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo depende de demonstração que não demande dilação probatória. Vale dizer que, de acordo com o entendimento firmado pela Primeira Seção do STJ, no julgamento dos REsp 1.104.900/ES e 1.110.925/SP, ambos pela sistemática dos recursos repetitivos, se a execução foi ajuizada contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio também consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, não sendo possível a discussão deste tema em sede de exceção de pré-executividade. Assim, quanto à suposta ausência de conduta fraudulenta, confusão patrimonial ou gerência temerária aptos a atrair a responsabilidade passiva da excipiente, sequer deve ser conhecida a exceção de pré-executividade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da exceção de pré-executividade. Antes de analisar o novo pedido de penhora aviado pelo exequente, certifique a Secretaria se houve o transcurso em branco do prazo para oposição de embargos à execução da corresponsável ROSANE RITA DOS SANTOS GOMES DE MATOS. Em caso positivo, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado no ID 167610553 em favor do exequente para abatimento específico no débito da CDA n. 5-0133664120. Em caso negativo, tornem conclusos” (ID 68575622 - Pág. 104-105). Inconformado com a r. decisão, o executado interpõe o presente agravo de instrumento aduzindo que a decisão anterior proferida teria tratado da prescrição intercorrente apenas em relação à sócia Rosane Rita dos Santos não havendo, portanto, preclusão quanto ao tema em relação ao agravante e que a prescrição intercorrente não se sujeita à preclusão, conforme entendimento do TJDFT que menciona. Aponta que a execução fiscal foi ajuizada em 08/06/2010 e a ordem de citação foi prolatada em 17/08/2010, no entanto, até a data de 13/05/2024, a citação do agravante não teria sido efetivada. Diz que, entre o ajuizamento da ação e a presente data, teria transcorrido o prazo prescricional intercorrente de cinco anos previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional (CTN), estando, portanto, fulminada a pretensão distrital. Cita o enunciado no 150 da Súmula do STF que estabelece que "prescreve a execução no mesmo prazo da ação", e o artigo 174 do CTN, que indica o prazo quinquenal para a prescrição da pretensão executiva. Com base nesses dispositivos, o agravante argumenta que a execução fiscal estaria prescrita, uma vez que a citação não teria sido efetivada dentro do prazo de cinco anos. menciona a jurisprudência do TJDFT, que reconhece a prescrição intercorrente como matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão. Defende que a matéria de ilegitimidade passiva seria de ordem pública podendo ser conhecida de ofício e que a inclusão do sócio na execução fiscal depende da comprovação de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, conforme o artigo 135 do CTN e o Enunciado no 430 da Súmula do STJ estabelece que o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não geraria, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente. Ao final, o agravante requer a concessão da tutela de urgência para determinar a imediata suspensão do processo de execução de origem até o julgamento final deste recurso. No mérito, requer o conhecimento e provimento do agravo para que seja reformada a r. decisão agravada, reconhecendo-se a prescrição intercorrente e a ilegitimidade passiva, com a consequente extinção da execução fiscal. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A exceção de pré-executividade é instrumento processual destinado a apontar vícios processuais que possam levar ao reconhecimento da nulidade ou invalidade do título exequendo, tais como matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo magistrado, desde que não demandem dilação probatória A prescrição intercorrente, matéria de ordem pública e, portanto, não sujeita à preclusão, manifesta-se no curso da execução quando da ocorrência de dois requisitos: a) transcurso prescricional do título executivo; b) paralisação do processo por inércia da parte exequente. Presentes ambos os requisitos, aliados à intimação da parte exequente para exercitar seu direito ao contraditório (art. 921, § 5o, do CPC), deve ser pronunciada a prescrição intercorrente. A orientação jurisprudencial firmada no STJ no julgamento do REsp no 1.120.295/SP, sob o regime dos recursos repetitivos, é no sentido de que "A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário". Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou de decadência (enunciado n. 106 da Súmula do STJ). Esse entendimento é aplicável às execuções fiscais, no esteio do decidido pela Corte Superior no julgamento do REsp n. 1.102.431/RJ (Tema n. 179), que foi submetido à sistemática dos recursos repetitivos. Portanto, vê-se a necessidade de verificar acerca de eventual inércia do credor ao longo do processo, ou não, o que não se viabiliza realizar nesta cognição sumária, sendo prudente aguardar o exame em conjunto pelo e. Colegiado, sobretudo, em vista do contraditório. Ausente requisito cumulativo e imprescindível da liminar, de rigor o indeferimento da liminar. Diante do exposto, indefiro a liminar. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator